Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DE INDÉBITO DO IMPOSTO DE RENDA. SANAÇÃO.

I. Detectado vício no acórdão quanto ao critério de atualização do indébito do imposto de renda, os embargos de declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.

II. Repetição de indébito tributário concernente ao imposto de renda deve ser atualizado pela taxa SELIC, nos termos do artigo 39, § 4o, da Lei 9.250/1995, abrangente de correção monetária e juros moratórios.

III. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.